Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015628-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Dano, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 061.817.721-38 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), AILTON BARROS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DIAS BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 061.817.721-38 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MAIKY VALDIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 044.141.721-36 (VÍTIMA), VALQUEME DIAS DE ABREU (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TORTURA – DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA –
FUMUS COMISSI DELICTI
–
PERICULUM LIBERTATIS
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ARGUIDA VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – RAZOABILIDADE – VENCIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DE 90 DIAS QUE NÃO IMPLICA NA IMEDIATA COLOCAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM LIBERDADE – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA MENOR – CRIME COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA –
ORDEM DENEGADA.

Inviável alegação de ausência de fundamentação, consoante elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

Ausência de constrangimento ilegal decorrente da inadequação ou insuficiência da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A despeito do art. 316, parágrafo único, do CPP, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, dispor sobre a necessária reavaliação da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias, tem-se que eventual vencimento do lapso temporal não implica,
por si só
, na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Tratando-se de crime cometido mediante violência, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcela Barbosa dos Santos
, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontada como coatora por manter presa preventivamente a paciente, investigada pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 1o, inciso I,
alínea
“a”, §4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97 (1o fato) e artigo 1o, inciso I,
alínea
“a”, da Lei n. 9.455/97 c/c artigo 163, parágrafo único, incisos I e IV, do Código Penal (2o fato).

Em síntese, a impetrante relata que, em 22.11.2019, a beneficiária foi presa em flagrante por, em tese, ter praticado o delito de tortura e dano qualificado. Na audiência de custódia, o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, segundo alega, embasando-se em fundamentos inidôneos e abstratos, em inobservância aos requisitos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Posteriormente, afirma que foi apresentado pedido de relaxamento de prisão, contudo o requerimento foi indeferido em decisão proferida no dia 13 de março de 2020. Quanto às medidas alternativas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, enuncia que a autoridade judiciária não justificou, de forma adequada, a insuficiência destas à espécie,
“em violação frontal ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal”
.

Exprime a ausência de reavaliação no que tange a necessidade de manutenção do título constritivo, como preceituado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, enseja evidente constrangimento ilegal.

Enuncia,
“em homenagem ao postulado da eventualidade”
, que
Marcela Barbosa dos Santos
faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, vez que
“a paciente é mãe da criança Maria Vitória Ribeiro dos Santos, nascida no dia 04 de julho de 2015, contando atualmente com 05 anos de idade, sendo a genitora, portanto, imprescindível aos seus cuidados, a qual tem se visto longe dos cuidados maternos, sem contar que a requerente possui endereço fixo e ocupação laboral lícita”
(Id. 51791495 - Pág. 18). Realça que, ante os predicados favoráveis da paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar sua segregação (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Por fim, requer seja enfrentado todos os argumentos deduzidos no
writ,
pleiteando a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ou a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal).

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se a ausência do constrangimento ilegal apontado, não merecendo prosperar os argumentos da defesa.

Em sede policial, a vítima relatou:

“O comunicante Maiky nos relatou que o suspeito Ailton Barros passou perto dele e o ameaçou de morte e que o mesmo também havia violado sua residência, quebrado as portas, banheiro e colocou fogo nas roupas das vítimas e o agrediu com facão nas costas das vítimas e o ameaçou com uma faca no pescoço justamente com os outros suspeitos citados neste boletim de ocorrência, a vítima nos relatou que a suspeita Marcela estava presente na hora da agressão e filmou toda agressão”.

Diante desse relato, a Polícia Militar saiu em diligência na tentativa de localizar os suspeitos citados e descreveu, corroborando a versão inicialmente apresentada, o seguinte:

“
(...) esta GU PM deslocou até a casa do suspeito, Luiz Fernando onde localizamos o mesmo e os suspeitos Wenderson e Marcela, onde ao fazermos uma busca pessoal localizamos um celular de marca Multilaser de cor preta. Então esta GU PM perguntou sobre o vídeo da agressão as vítimas então o suspeito Wenderson vulgo (Viga) desbloqueou (sic) o celular e nos entregou para ver o referido vídeo que comprova a agressão. Celular este que será anexado ao boletim de ocorrência. Informo ainda que o facão que foi utilizado também foi apreendido e segue anexado ao B.O. diante disso o presente boletim de ocorrência foi confeccionado e registrado na del. Pol. Local para as devidas providências que o caso requer”.

É a sistemática dos fatos.

Em relação ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a autoridade judiciária consignou que:

“
Compulsando os autos, c
onstato que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor da autuada Marcela Barbosa dos Santos, especialmente pelas declarações dos Policiais Militares e das vítimas (fls. 13/20), pelas narrativas dos boletins de ocorrência registrados (fls. 04/10), pelo relatório de investigações policial (fl. 32), pelo termo de exibição e apreensão (fl. 12) e pelos laudos de exame de corpo de delito das vítimas (fls. 24/26 e 29/31).

Junto a isso, considero que
a ordem pública
foi violada de maneira
concreta e real
, pois, ao que consta, as vítimas foram
agredidas (torturadas) em decorrência de contenda relacionada ao tráfico de drogas e porque supostamente delataram traficantes da cidade de Cocalinho/MT
.

Além do mais, a
gravidade delitiva
também resta evidenciada pelo fato de os autuados se declararem como pertencentes da organização criminosa, a qual fomenta a manutenção de delitos nesta região do Vale do Araguaia.

(...) Nesse contexto, é importante frisar que, dentre os crimes até então imputados, os delitos de tortura e de integrar
organização criminosa cominam pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e permitem a imposição da custódia”.

Assim, a alegação de fundamentação inidônea por inobservância dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP não se mostra viável, consoante estabelecido na decisão que delibera acerca da restrição da liberdade, há elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
. Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão se encontra devidamente embasada na gravidade concreta da conduta, delineada no
modus operandi
dos delitos, em tese, cometidos pela paciente, vinculados à facção criminosa.

No que toca a inexistência de decisão quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em suposta violação ao que dispõe o artigo 282, §6o do CPP, o juízo
a quo
decidiu:

“
Com efeito, embora Marcela seja primária, considero que os fatos que lhes são imputados não permitem a aplicação de medida cautelares diversas da prisão”.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
“havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”
(STJ. AgRg no HC n. 570553/RS. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 16.06.2020). Portanto, os argumentos sopesados pelo juízo de primeiro grau constituem fatores concretos que revelam ser incabível a suficiência das cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Atinente à ausência de reavaliação no que tange a manutenção da prisão preventiva e possível violação a norma-regra prevista no parágrafo único do artigo 316 do CPP, destaque-se que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.

Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente na alegação de que a paciente se encontra em custódia cautelar ilegal evidenciada pela absoluta ausência de revisão judicial
ex officio
da prisão preventiva.

Em análise aos informes apresentados pelo juízo, foi designada audiência de instrução em 15/04/2020, contudo inviabilizada a sua realização em virtude das medidas temporárias de prevenção ao contágio pela doença COVID-19. Posteriormente, foi designada audiência de continuidade para o dia 02/06/2020, no entanto, a Cadeia Pública de Nova Xavantina não dispunha de pauta para a realização da videoconferência com a paciente Marcela, sendo designada em 17/06/2020. Realizada a audiência, foram inquiridos policiais militares, o Ministério Público, tendo este requerido prazo para localização da vítima e testemunhas faltantes. Em 10/08/2020, o Ministério Público trouxe aos autos novos endereços através do SIEL e SINESP. Em 13/08/2020, os autos foram conclusos o juízo e na data de 17/08/2020 foi designada audiência de continuidade para a data de 26/08/2020.

O Superior Tribunal de Justiça, em análise ao tema, afirmou que
“o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é,
eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
”
(STJ. AgRg no HC n. 580323/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 15.06.2020). Assim, após análise do material cognitivo, não se verifica desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito a caracterizar ilegalidade vindicável pela via do
habeas corpus
.

Embora a defesa sustente que a paciente é mãe de criança de 5 anos de idade, imprescindível aos seus cuidados, no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, a beneficiária afirmou que sua filha mora com a avó materna (Id. 51805495 - Pág. 86). Além disso, o fato de a paciente possuir endereço fixo e ocupação laboral lícita, por si só, não são condições aptas a justificar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, sobretudo porque, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017).

In casu
, os crimes supostamente praticados pela paciente foram cometidos com violência extrema e, em linha ao entendimento jurisprudencial do STJ, tratando-se de
“
crime cometido mediante violência, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018”
(STJ. HC n. 583583/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 29.06.2020).

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020